Tribunal: TJMT
Processo: 1012387-29.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012387-29.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSWALDO MENDONCA - CPF: 156.211.031-49 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDOR IDOSO, HIPERVULNERÁVEL E ANALFABETO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 929/STJ). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, condenando instituição financeira à suspensão de descontos de tarifas bancárias não contratadas, à devolução em dobro dos valores descontados, à conversão de conta corrente em conta salário e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a
hipervulnerabilidade
do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças por serviços bancários foram legítimas e autorizadas pelo consumidor; (
ii
) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, diante da modulação do Tema 929/STJ; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no CDC.

4.
O banco não comprovou a contratação válida dos serviços tarifados, tampouco apresentou documentação idônea compatível com o perfil do consumidor, idoso e analfabeto.

5.
A contratação de pacote de serviços em conta salário sem autorização clara configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

6.
A repetição do indébito deve observar a modulação do Tema 929/STJ: valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; após essa data, de forma dobrada, independentemente de má-fé.

7.
Os descontos reiterados em conta de natureza alimentar, sem autorização, acarretam violação à dignidade do consumidor e ensejam compensação por danos morais.

8.
A fixação dos danos morais em R$ 6.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso.

9.
Com base na Lei no 14.905/2024, a atualização monetária das verbas condenatórias deve observar o regime misto até 31/08/2024 (INPC + juros de 1% a.m.) e, a partir de 01/09/2024, incidir exclusivamente a Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
A ausência de prova da contratação autoriza a suspensão de descontos e restituição dos valores pagos indevidamente.
2.
A repetição do indébito deve observar a modulação do Tema 929/STJ, sendo simples para valores anteriores a 30/03/2021 e dobrada para os posteriores.
3.
A cobrança de serviços bancários não contratados por consumidor
hipervulnerável
enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, VIII, 14, 42, parágrafo único; CC,
arts
. 406 (com redação da Lei no 14.905/2024), 595; CPC,
arts
. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1413542/RS (Tema 929),
DJe
30/03/2021; STJ, REsp 1947636/PE,
DJe
06/09/2024; TJ/MT, Apelação 1031135-58.2022.8.11.0002,
DJe
14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

BANCO BRADESCO
S.A.
, contra sentença
(Id.

284331001 – fls. 1/11
),
proferida
pelo Ju
ízo da Comarca de Cáceres/MT,
nos autos
da
a
ção
de repetição de indébito com indenizatória de danos morais
proposta
por
OSWALDO MENDONÇA
,
que
julgou

procedentes os pedidos iniciais,
para de
terminar a suspensão dos descontos de “Cesta Bradesco Expresso, Bradesco Cartão Crédito Anuidade de Capitalização”, e conversão da conta corrente para conta salário,
além de
condenar o apelante à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados,
e
à
indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id.
284331004
), o apelante sustenta, inicialmente, a pre
judicial de mérito, relativa
a
prescrição
trienal prevista no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, ou, subsidiariamente, da prescrição quinquenal, a teor do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, para limitar a pretensão autoral, afastando valores anteriores ao marco prescricional.

Defende, ademais,
a legalidade das cobranças realizadas, argumentando que os serviços contratados foram prestados regularmente, sendo válidas as adesões formalizadas, inclusive mediante termo de adesão aos serviços bancários.

Sustenta a inexistência de ilicitude e, por conseguinte, a ausência de dever de restituição em dobro, por ausência de má-fé, aplicando-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que a devolução dobrada exige demonstração de má-fé ou erro não justificável por parte do fornecedor.

Assegura que
não restou comprovada qualquer violação a direito da personalidade que extrapole os meros dissabores da vida cotidiana
, razão pela qual não há falar em indenização por danos morais
.

Alega que em razão do baixo grau de complexidade da demanda, a produção de prova exclusivamente documental e o curto tempo de trâmite da ação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no mínimo legal de dez por cento (10%) sobre a condenação.

Afiança que o entendimento do STJ, é de que, “
como a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, não há como incidirem, antes desta data, juros de mora sobre a quantia que ainda não fora estabelecida em juízo
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, ou, subsidiariamente,
pugna pela
restituição do valor indevido na forma simples,
redução do
quantum
indenizatório
e do percentual de honorários advocatícios, além de incidência de juros de mora apenas a partir do arbitramento da condenação
.

Devidamente intimado,
OSWALDO MENDONÇA
deixou de apresentar con
trarrazões
(Id. 284331012).

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (Id.
285235856
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRE
JUDICIAL DE MÉRITO
) –
PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

No que tange à prejudicial de mérito suscitada pelo apelante, atinente à ocorrência de prescrição, sustenta o Banco Bradesco S/A a incidência do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, e a consequente limitação da pretensão autoral às parcelas vencidas nos três
(3)
anos que antecedem o ajuizamento da demanda.

Ocorre que a sentença já acolheu tal tese, reconhecendo expressamente a incidência da prescrição trienal e restringindo os efeitos da condenação aos descontos ocorridos no referido período, o que esvazia por completo o interesse recursal da instituição financeira quanto à matéria, uma vez que não há utilidade concreta na rediscussão do ponto decidido a seu favor
,
in
verbis
:

“
De proêmio, quanto a preliminar de prescrição deverá observar o teor do artigo 189 do Código Civil que prevê que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206. O art. 206, § 3o, IV e V, aponta que prescreve em 03 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa (IV) e a pretensão de reparação civil (V).
[...]

Dessa forma, a pretensão da parte autora de ser restituída pelos valores debitados pela ré deverá observar a prescrição parcial pertinente ao prazo de três anos da data da propositura da ação, qual seja, 29/12/2023.

[...]

Nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGAR PROCEDENTE o pedido constante na exordial, a fim de: 1) determinar a suspensão dos descontos pertinentes a “Cesta Bradesco Expresso, Bradesco Cartão Crédito Anuidade e Capitalização”, bem como condenar o requerido a devolver os valores descontados indevidamente, em sua forma dobrada, a ser atualizado
monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação,
observando-se o prazo prescricional trienal
;
[...]” (Id. 284331001 – fls. 10)

Nesse aspecto, carece o apelante de interesse recursal, sendo inviável o conhecimento do recurso nessa parte.

Necessário pontuar,
contudo, que a solução adotada pela sentença não se coaduna com o entendimento jurisprudencial dominante acerca da natureza da obrigação em exame. Trata-se, como é cediço, de obrigação de trato sucessivo, consubstanciada na realização contínua de descontos mensais em conta bancária vinculada ao recebimento de benefício previdenciário.

Nessa hipótese, a lesão se renova periodicamente, com o implemento de cada débito, motivo pelo qual não há falar em consumação do prazo prescricional enquanto subsistirem os descontos impugnados, conforme reiteradamente decidido por esta Corte e outros tribunais pátrios.

No entanto
,
à míngua de
recurso da parte autora visando à reforma da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição trienal, impõe-se manter a limitação imposta pelo juízo
a quo
, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Assim, embora equivocada sob o prisma técnico-jurídico, a conclusão sentencial se impõe nesta instância revisora em razão da ausência de impugnação recursal da parte prejudicada.

Dessa forma, deix
o
de conhecer o recurso do Banco Bradesco S/A quanto à prejudicial de prescrição, por manifesta ausência de interesse recursal.

É como
voto
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra a
sentença
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
OSWALDO MENDONÇA
,
consumidor idoso, hipossuficiente e funcionalmente analfabeto, declarando a nulidade de contrato de serviços bancários não autorizados, determinando repetição do indébito em dobro e reconhecendo a ocorrência de danos morais indenizáveis.

No essencial, eis o teor da sentença:

“
[...]

Sustentando o consumidor que nunca solicitou o serviço cobrado, competia à instituição

financeira comprovar a legalidade das cobranças impugnadas, nos termos do artigo 14, § 3.o

c/c artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu

mesmo sendo intimado especificamente para fazê-lo.

Verifica-se que o banco requerido não realizou prova em contrário das alegações constantes

na exordial, pois inexistente nos autos qualquer contrato de prestação de serviços

devidamente consignado com a digital do autor que é pessoa analfabeta, ou mesmo gravação

da contratação ou qualquer outro documento com escopo de provar a suposta contratação do

produto em questão.

Desta forma, vislumbra-se que o Banco reclamado nada juntou ou trouxe aos autos provas

que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da

presente, portanto, a parte autora faz jus à devolução da quantia descontada à título da

referida tarifa, observada a prescrição parcial.

Não comprovando a instituição financeira a regularidade das cobranças durante a instrução

processual, mormente pela ausência de contrato com a previsão do serviço, o valor

descontado da conta bancária do consumidor deve ser restituído na forma dobrada, nos

termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Ainda, no caso dos autos, ficou demonstrado que a parte autora é pessoa idosa, analfabeto,

bem como que sua intenção - conforme alegado e não demonstrado ao contrário - era de

apenas realizar abertura de conta salário para o recebimento de sua aposentadoria, no valor

de 1 salário mínimo, fatos que importam reconhecer a atitude do banco em se aproveitar da

condição do autor, induzindo-lhe a contratar serviço diverso que culminou em vários

descontos sobre quantia que certamente já não é suficiente para o seu sustento.

Portanto, no caso em análise, notadamente o autor sofreu mais que mero dissabor, mas abalo

psicológico e sofrimento ao sofrer os descontos de serviços que não foram por ele

contratado, razão pela qual, a título de reparação, considerando a proporcionalidade e

razoabilidade, os danos morais são devidos, fixados no patamar conforme requerido na

inicial, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

[...]

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGAR PROCEDENTE o pedido constante na

exordial, a fim de: 1) determinar a suspensão dos descontos pertinentes a “Cesta Bradesco

Expresso, Bradesco Cartão Crédito Anuidade
e Capitalização”, bem como condenar o

requerido a devolver os valores descontados indevidamente, em sua forma dobrada, a ser

atualizado monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1%

ao mês a contar da citação, observando-se o prazo prescricional trienal; 2) determinar a

conversão da conta corrente do autor em conta salário ou não sendo possível, mantendo a

conta corrente sem a realização dos descontos apontados; e por fim, 3) condenar o Banco

requerido em DANOS MORAIS no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção

monetária desde a presente data e acrescidos de juros moratórios no percentual de 1%, desde

a citação;

(b) CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 86, do CPC;
[...]
” (Id.
284331001 – fls. 1/11
).

A controvérsia
g
ira em torno da
verificação da existência de contrato válido para a cobrança dos serviços bancários,
a
análise dos requisitos para repetição do indébito em dobro, à luz da modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ
, e a
configuração dos danos morais e quantificação do valor indenizatório
.

Inicialmente, reconhece-se que
a relação jurídica de direito material existente entre as partes tem natureza de consumo, logo, são aplicáveis ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova, com objetivo de facilitar a defesa
dos interesses do consumidor litigante, consoante os artigos 2o, 3o e 6o, VIII, da Lei n. 8.078/90.

Analisando o substrato probatório carreado aos autos
, composto por extratos bancários
(Id. 21112651 – fls. 1/10)
, documentos pessoais
(Id. 21110549 e Id. 21112650)
,
e o contrato bancário juntado pelo próprio banco (Id. 284330985), constata-se que o apelado não manifestou concordância válida com os serviços cobrados sob as rubricas
"Cesta Bradesco Expresso", "Cartão de Crédito com Anuidade" e "Capitalização"
.

Impende ressaltar que o consumidor
se
encontra na condição de
hipervulnerabilidade
em decorrência de sua idade avançada, situação econômica fragilizada (percebe aposentadoria no valor de um salário mínimo) e condição de analfabetismo funcional, circunstâncias que atraem a incidência da proteção normativa especial prevista no art. 595 do Código Civil, segundo o qual, tratando-se de pessoa que não saiba ler, o contrato deve ser celebrado por instrumento público ou por procurador constituído por instrumento público.

O documento contratual apresentado pelo banco não preenche tais requisitos, contendo mera rubrica não identificada no campo de "responsável pelo preenchimento", sem observância das formalidades legais necessárias para a validade da negociação com pessoa analfabeta, o que compromete a existência de manifestação de vontade válida, nos termos dos
arts
. 104, 107 e 166, IV, do Código Civil.

Ademais, as Resoluções no 3.919/2010 e 4.196/2013 do Banco Central do Brasil estabelecem parâmetros normativos infralegais para a cobrança de tarifas bancárias, impondo às instituições financeiras o dever de transparência e de informação qualificada, com previsão contratual expressa e destacada sobre as opções de pacotes de serviços e a possibilidade de utilização individualizada
,
in
verbis
:

“
Art. 1o A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução,
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
”.

[...]

“
Art. 1o As instituições financeiras
devem esclarecer ao cliente pessoa natural, por ocasião da contratação de serviços relacionados às suas contas de depósitos, sobre a faculdade de optar, sem a necessidade de adesão ou contratação específica de pacote de serviço, pela utilização de serviços e pagamento de tarifas individualizados, além daqueles serviços gratuitos previstos na regulamentação vigente
.

Parágrafo único. A opção pela utilização de serviços e tarifas individualizados ou por pacotes oferecidos pela instituição deve constar,
de forma destacada
, do contrato de abertura de conta de depósitos
”
.

Conforme tais dispositivos, a exigência de valores a esse título depende de expressa previsão contratual ou de autorização prévia e específica do cliente
, e o
contrato apresentado não demonstra atendimento a tais exigências normativas, tampouco comprova a adequação dos serviços ao perfil socioeconômico do apelado, que declara receber apenas um
salário mínimo
mensal como aposentado.

Ainda, impõe-se ao fornecedor o dever de esclarecer ao consumidor a possibilidade de optar por tarifas avulsas em vez da adesão a pacotes, devendo tal opção constar de forma destacada no instrumento contratual.

Nesse contexto, não é possível conferir legitimidade às supostas opções de adesão aos serviços tarifados, ausente qualquer demonstração de manifestação válida e consciente de vontade.

Além disso,
não restou demonstrado, nos autos, que o recorrido tenha sequer feito uso do cartão de crédito supostamente emitido em seu nome, inexistindo qualquer comprovação de movimentação ou aquisição realizada com o referido instrumento, o que reforça a tese de ausência de contratação e, por conseguinte, de legitimidade dos descontos realizados.

Nesse cenário, é manifesta a falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC),
que não informou adequadamente o consumidor sobre o que efetivamente estaria sendo cobrado na abertura da conta bancária com serviços desnecessários para que o apelado recebesse seu benefício de aposentadoria,
impondo-se a responsabilização objetiva do banco, com fulcro na teoria do risco da atividade, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor.

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE .
PRECEDENTES DESTA CORTE. COMPENSAÇÃO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE UTILIZADOS E COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
A ausência de comprovação da contratação de pacote de tarifas em benefício previdenciário gera o dever de a instituição financeira indenizar o consumidor por danos morais, decorrente do ato ilícito praticado, sobretudo quando se trata de aposentada que percebe benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, o qual é destinado ao seu sustento e de sua família. 3. a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, porquanto não apresentado contrato com prévia a autorização, deve ser no montante do desconto afirmado pela parte autora e não contestado pelo banco. 4. em atenção aos princípios norteadores do instituto - razoabilidade e proporcionalidade [...] 6. a instituição deveria ter
cobrado pelos serviços efetivamente utilizados de forma individualizada quando extrapolados os serviços que faziam parte do pacote de serviços gratuitos, e não ter convertido de forma automática o pacote de serviços para outro de sua livre escolha sem consulta ou anuência do consumidor. 7. recursos conhecidos e apenas da instituição bancária parcialmente provido”
. (TJ
/
TO
, Turmas das Câmaras Cíveis, a
pelação 0000653-31.2021.8.27.2720,
relator Desembargador José Ribamar Mendes Júnior
,
DJe
02/03/2023)

“
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. IRDR 3.043/2017. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E EFETIVA. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONFORME PARECER MINISTERIAL. I. A questão controvertida diz respeito à cobrança de tarifas em conta bancária aberta apenas para o recebimento de benefício previdenciário (tarifa bancária PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I). II. O Banco Apelante não comprovou que informou prévia e efetivamente sobre os aspectos da contratação, razão pela qual são indevidas as tarifas bancárias, conforme previsto no IRDR 3.043/2017 julgado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. III. O valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais é proporcional e adequado, de modo a atender a dupla finalidade da condenação (compensatória e pedagógica), estando de acordo com demandas similares. IV. Apelo improvido, conforme parecer ministerial
”. (TJ/MA,
2a Câmara Cível
, apelação 0800443-57.2022.8.10.0109, relatora Desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte Mendes,
Dje
03/04/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- ANALFABETO- TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO- DESCONTO INDEVIDO- DANO MORAL- CONFIGURADO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - NECESSIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ QUANTO À DEVOLUÇÃO (SIMPLES/DOBRO) - MODULAÇÃO DE EFEITOS - COMPENSAÇÃO COM VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA DA PARTE AUTORA. - Mostra-se inválido o empréstimo consignado contratado por analfabeto em caixa eletrônico, dada a ausência de formalização por escritura pública, procurador regularmente constituído por instrumento público ou instrumento assinado a rogo com duas testemunhas - Descontos de valores consideráveis sobre os parcos proventos de aposentadoria do apelante não é uma situação de mero aborrecimento, mas suficiente para causar desequilíbrio emocional, configurando dano moral indenizável - O quantum indenizatório deve ser fixado de maneira a suavizar o dano, bem como evitar reiteração, em caráter pedagógico, sem se constituir valor exagerado que consolide enriquecimento sem causa - A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança é anterior à publicação da tese fixada pelo C. STJ no
EAREsp
676.608/RS e dobrada em relação aos v
alores debitados posteriormente
”
.

(TJ
/
MG
, 15o Câmara Cível, apelação
50007290520208130453,
r
elator
Desembargador Lúcio de Brito
,

Dje

18/07/2023)

Contudo, quanto à repetição do indébito, a questão demanda maior exame. A sentença determinou a devolução
em dobro com fundamento no artigo
42, parágrafo único, do C
ódigo de Defesa do Consumidor:

“
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Entretanto, nos termos do Tema 929/STJ (
EREsp
1413542/RS), publicado em
30/03/2021
, a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos
”. (STJ, Corte Especial,
EREsp
1413542/RS, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
Dje
30/3/2021).

Todavia,
vê-se que
a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão para que o entendimento prevalente se aplique
apenas às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma
. Para cobranças anteriores, mantém-se a exigência de demonstração de má-fé para a repetição em dobro.

Tal orientação jurisprudencial vem sendo reiteradamente adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça e
por este
Tribuna
l
, inclusive em julgados recentes que reafirmam a aplicação do entendimento firmado no Tema 929/STJ
:

“
[...]
A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento
volitivo?.

3.3. Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão).

3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021.
[...]”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1947636/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Dje
6/9/2024).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, JUROS DE MORA E COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC– MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO EARESP 600.663/RS- CORTE ESPECIAL DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30-03-2021 - APÓS EM DOBRO - OMISSÃO CONFIGURADA - EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUIÍDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o
entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão). (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 25/6/2024,
DJe
de 1/7/2024.)
”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, embargos de declaração na apelação n. 1036975-97.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
11/11/2024).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA REGULARIDADE DO CONTRATO E DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A assinatura por selfie e a ausência de gravações das tratativas não são suficientes para comprovar a validade de contrato eletrônico, cabendo ao fornecedor demonstrar a autenticidade da contratação.

3.
A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva
.

4.
A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data.

[...]
”.

(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1031135-58.2022.8.11.0002, relator Desembargador Márcio Vidal,
Dje
14/02/2025)

No caso
concreto, consta dos autos que o apelado passou a receber seu benefício na conta Bradesco contratada (
contrato de
adesão
n.o
19104984717-3
)

a partir de fevereiro de 2020, quando teve início os descontos indevidos de serviços não contratados, conforme documentos acostad
os
em Id. 284330986)
.

Desse modo,
na liquidação do julgado devem ser verificados os
descontos
que se
efetivaram
antes e
após 30/03/2021, razão pela qual o entendimento do Tema 929/STJ, com a inversão do ônus da demonstração do engano justificável,
deve ser aplicável apenas aos descontos posteriores a 30/3/2021, e os anteriores na forma simples.

No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), revela-se adequado às
particularidades do caso concreto, notadamente diante da condição de
hipervulnerabilidade
do autor, da natureza alimentar dos proventos atingidos, e da extensão do dano experimentado.

Com efeito, a quantia arbitrada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conferindo caráter pedagógico à condenação sem importar em enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Tampouco merece prosperar a pretensão de que os juros de mora incidam apenas a partir do arbitramento judicial, pois, tratando-se de ato ilícito extracontratual, os juros incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, observa-se que o percentual fixado em 10% sobre o valor da condenação está em consonância com o art. 85, § 2o do CPC, não se justificando qualquer redução.

Por outro lado, cabe, ainda, esclarecer que, com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a Taxa Selic passou a ser adotada como índice único para atualização de dívidas civis, substituindo, de forma cumulativa, os juros moratórios e a correção monetária, salvo estipulação contratual em sentido diverso. A norma entrou em vigor em 1o de setembro de 2024, nos termos do art. 5o, II, da referida lei.

Assim, impõe-se a adequação d
a sentença
, sem alteração do mérito, para que até 31/08/2024, incida correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês (
arts
. 161, §1o, do CTN c/c art. 406 do CC, na redação anterior), e a partir de 01/09/2024, incida apenas a Taxa Selic, englobando juros e correção, conforme a nova redação legal.

Ante o exposto,
não
conhe
ço
d
o recurso quanto à prejudicial de prescrição, por manifesta ausência de interesse recursal
e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S/A
, tão somente para determinar que a restituição dos valores descontados
anteriormente a 30/03/2021 se dê na forma simples, em observância à modulação de efeitos fixada no Tema 929/STJ.

No mais, mantenho a sentença recorrida
por seus próprios fundamentos, determinando apenas
a adequação da sentença quanto à forma de atualização monetária das verbas condenatórias, de modo que, até 31 de agosto de 2024, sejam aplicados juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, e, a partir de 1o de setembro de 2024, incida exclusivamente a Taxa Selic, a qual abrange cumulativamente juros e correção, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025